Tribunal: TJSP
Processo: 1071630-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
ITCMD – EXCESSO DE MEAÇÃO – INEXIGIBIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
Ação pretendendo a declaração de inexigibilidade do débito tributário de ITCMD, consubstanciado no AIIM sob o no 4.086.126-0. Possibilidade.
Excesso de meação. Inocorrência. Equívoco no preenchimento da Declaração de Imposto de Renda. Comprovado partilhamento do imóvel de forma igualitária. Ausência do fato gerador do ITCMD (art.

Ementa:
ITCMD – EXCESSO DE MEAÇÃO – INEXIGIBIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
Ação pretendendo a declaração de inexigibilidade do débito tributário de ITCMD, consubstanciado no AIIM sob o no 4.086.126-0. Possibilidade.
Excesso de meação. Inocorrência. Equívoco no preenchimento da Declaração de Imposto de Renda. Comprovado partilhamento do imóvel de forma igualitária. Ausência do fato gerador do ITCMD (art. 2o, incisos I e II, e § 5o da Lei no 10.705/00). Precedentes. Sentença reformada.
DANOS MORAIS – CONFIGURADOS
Transtornos experimentados (registro no CADIN e inscrição na dívida ativa por imposto indevido), superando o mero dissabor. Precedentes.
HONORÁRIOS
Autora constituiu advogado para anular imposto. Imposição do ônus de sucumbência à FESP. Observado princípio da causalidade. Condenação devida.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071630-76.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARILDA GUERREIRO PEREZ, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071630-76.2019.8.26.0053 -Voto no
2
AC no 1.071.630-76.2019.8.26.0053 – São Paulo – 5a Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.444
Apte. MARILDA GUERREIRO PEREZ
Apdo. ESTADO DE SÃO PAULO
(Proc. no 1.071.630-76.2019.8.26.0053)
ITCMD

EXCESSO
DE
MEAÇÃO

INEXIGIBIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
Ação pretendendo a declaração de inexigibilidade do
débito tributário de ITCMD, consubstanciado no AIIM
sob o no 4.086.126-0. Possibilidade.
Excesso de meação. Inocorrência. Equívoco no
preenchimento da Declaração de Imposto de Renda.
Comprovado partilhamento do imóvel de forma
igualitária. Ausência do fato gerador do ITCMD (art.
2o, incisos I e II, e § 5o da Lei no 10.705/00).
Precedentes. Sentença reformada.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
Transtornos experimentados (registro no CADIN e
inscrição na dívida ativa por imposto indevido),
superando o mero dissabor. Precedentes.
HONORÁRIOS
Autora constituiu advogado para anular imposto.
Imposição do ônus de sucumbência à FESP. Observado
princípio da causalidade. Condenação devida.
Recurso provido, em parte.
1.
Trata-se de apelação de sentença (fls. 187/190) julgando
improcedente ação (fls. 01/14), para que seja "... declarada a inexigibilidade do
débito tributário de ITCMD ora discutido, consubstanciado no AIIM sob o no
4.086.126-0, datado de 11/11/2016 e o cancelamento da Certidão Da Dívida Ativa
sob n. 1.273.045.880, cancelando-se, em definitivo, os apontamentos lançados em
desfavor da Autora perante o CADIN e o Tabelião de Notas supracitado;" (fl. 13).
Sustentou, em resumo, estar equivocada a decisão. Não devidamente
apreciados os documentos ofertados pela apelante. Os elementos materiais de
nascimento desta obrigação tributária que, até poderiam existir no procedimento
administrativo, já não se sustentam na esfera judicial. Escritura de Divórcio somada à
Declaração de Imposto de Renda, demonstra de forma cabal que houve a partilha do
imóvel objeto desta ação de forma igualitária, à proporção de 50% para cada um dos
divorciandos. O início e término do citado matrimônio foi objeto de Escritura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071630-76.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Divórcio Consensual com Partilha de Bens, de n.o 00097182, Livro 2789, Folhas 055
a 059, lavrado pelo 26o Tabelião de Notas Paulo Roberto Gaiger Ferreira. Ausente
os elementos jurídicos válidos à manutenção do respectivo lançamento tributário. O
fato gerador não ocorreu. De excesso de meação não se cogita. Necessária a
condenação em danos morais. Houve falha do serviço no controle de legalidade do
ato administrativo que resultou na cobrança indevida e injusta, com a Inscrição do
nome da Apelante na Dívida Ativa e Protesto de CDA. Daí a reforma (fls. 196/207).
Respondeu-se (fls. 214/225).
É o relatório.
2.
Fundada, em parte, a pretensão recursal.
a) Quanto à exigência do ITCMD.
Trata-se de ação (fls. 01/14), para que seja "... declarada a
inexigibilidade do débito tributário de ITCMD ora discutido, consubstanciado no
AIIM sob o no 4.086.126-0, datado de 11/11/2016 e o cancelamento da Certidão Da
Dívida Ativa sob n. 1.273.045.880, cancelando-se, em definitivo, os apontamentos
lançados em desfavor da Autora perante o CADIN e o Tabelião de Notas
supracitado;" (fl. 13).
A r. sentença julgou improcedente a demanda, assim dispondo:
"A transferência de bens entre cônjuges pode gerar a incidência de
ITBI ou de ITCMD que é determinado pela natureza onerosa ou gratuita da
transferência. No caso de transferência onerosa, cabe o ITBI (Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis), de competência dos Municípios (artigo 156,
inciso II, da Magna Carta). Sendo gratuita a transferência, cabe o ITCMD
(Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos), de competência dos Estados e do Distrito Federal (artigo 155,
inciso I, da Constituição Federal)."
(...)
"Como se observa, em que pese a meação dos bens pertencentes ao
casal não poder ser considerada modalidade de aquisição de bens, o valor
partilhado acima da respectiva meação deve ser interpretado como doação,
portanto dentro do campo de incidência do ITCMD."
"E, no caso, da análise dos documentos coligidos aos autos, observa-
se que conforme assentado pelo Tribunal de Impostos e Taxas ao julgar a
defesa administrativa da autora (fls. 84), mesmo após a apresentação de
declaração retificadora da DIRPF para o citado ano-calendário, continuou
lhe cabendo a totalidade do imóvel, o que também faz concluir pela efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071630-76.2019.8.26.0053 -Voto no
4
existência de doação no âmbito da partilha (fls. 62)."
"De rigor, portanto, a improcedência da ação."
"Verificada a improcedência da ação, incabível a análise do pedido
de pagamento de indenização por danos morais."
"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por via de
consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil." (fls. 187/190).
Daí o inconformismo.
Com razão.
Segundo consta, a apelante se divorciou, de forma consensual, em
19.05.11 (fls. 97/100), ocasião em que foi feita a partilha de bens. Ocorre que, ao
providenciar a Declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário de 2011,
constou no campo 'Transferências Patrimoniais' o recebimento da quantia de R$
475.000,00 (fl. 27). A FESP, entendendo que o referido valor correspondia a
transferência pelo antigo cônjuge da sua parte do imóvel pertencente ao casal, autuou
(fls. 31/311) AIIM no 4.086.126-0 a apelante por excesso de meação.
Em que pesem as alegações da FESP, a autora demonstrou, com a
Escritura de Divórcio Consensual com Partilha de Bens (fls. 97/101), que o imóvel,
pertencente aos antigos cônjuges, restou partilhado na forma igualitária, 50%
(cinquenta por cento) para cada um. Fato este corroborado pela retificação da
Declaração de Imposto de Renda (fls. 66/72).
Assim restou consignado na aludida escritura:
"10.1 Ao primeiro outorgante caberá o seguinte bem: METADE
IDEAL dos direitos do bem descrito no item '9.1' anterior, totalizando seu
quinhão, o valor de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais).
10.2 À segunda outorgante caberá o seguinte bem: METADE IDEAL dos
direitos do bem descrito no item '9.1' anterior, totalizando seu quinhão, o
valor de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais). 10.3
Tendo em vista que os valores dos quinhões atribuídos importam na
totalidade do patrimônio e são idênticos, não haverá reposições. Pela
partilha dos bens, as partes se outorgam mútua e reciprocamente a
irrevogável e plena quitação." (grifei fls. 100).
Daí a inocorrência do fato gerador do ITCMD (art. 2o, incisos I e II, e
§ 5o da Lei no 10.705/00).
Não houve doação entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071630-76.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Ora, não se nega a presunção de legitimidade dos atos administrativos
("...qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao
Direito, até prova em contrário." CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
"Curso de Direito Administrativo" - Ed. Malheiros 2013 - p. 423), contudo,
comprovadamente indevido o aludido imposto.
De tal modo, considerando os elementos existentes nos autos, entendo
razoável a reforma da r. sentença.
Assim já se decidiu, nesse Col. Tribunal de Justiça, em situações
semelhantes:
"APELAÇÃO CÍVEL - ITCMD - Notificação de lançamento - ITCMD
incidente sobre o suposto excesso na meação dos bens no divórcio -
Declarações de imposto de renda retificadas à época da notificação de
infração - Conjunto probatório dos autos que demonstra que, de fato, houve
erro material no preenchimento da Declaração original - Excesso de
meação não verificado - Inocorrência do fato gerador do imposto -
Cobrança indevida - Sentença mantida - Recurso da Fazenda Estadual
improvido." (grifei AC no 1008622-15.2017.8.26.0565 v.u. j. de 08.04.19
Rel. Des. MARIA LAURA TAVARES).
"ANULATÓRIA. ITCMD. Auto de Infração lavrado com base em
informações constantes em DIRPF. Erro no preenchimento da declaração do
imposto de renda. Perícia judicial que comprovou o equívoco. Lançamento
feito com base em erro. Obrigação tributária inexistente. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido." (AC no 1061127-64.2017.8.26.0053 v.u.
j. de 03.07.19 Rel. Des. VERA ANGRISANI).
"RECURSO DE APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
ITCMD. MEAÇÃO CONJUGAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO. 1. Trata-se de
recurso de apelação interposto pela FESP contra a r. sentença pela qual a D.
Magistrada a quo, em ação anulatória de débito fiscal, julgou procedente o
pedido da ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, anulando o AIIM n.
4.070.899-8 lavrado por ter deixado a parte autora, ora apelada, de pagar
ITCMD devidos em razão de partilha de bens/divisão de patrimônio comum,
conforme Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2011 ano base
2010. 2. Documentação acostada aos autos demonstra não se tratar de
doação realizada no caso concreto, mas sim meação conjugal, bens que já
pertenciam à parte apelada, não sendo o caso, portanto, de incidência de
ITCMD. Não verificado excesso na meação. Jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça Paulista. Mantença da r. sentença com majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071630-76.2019.8.26.0053 -Voto no
6
honorários em grau recursal. Recurso da FESP desprovido." (grifei AC no
1041932-93.2017.8.26.0053 v.u. j. de 09.06.2020 Rel. Des. NOGUEIRA
DIEFENTHALER).
"É indispensável ter em mente que a hipótese de incidência tributária
do ITCMD é o efetivo recebimento de valores, e não a declaração respectiva
na declaração de ajuste anual do imposto de renda. A tributação não
prescinde da constatação de que o fato gerador efetivamente ocorreu."
"A observação é necessária porque o Fisco atribui excepcional força
probante para a declaração, que se mostrou equivocada, sem se preocupar
em averiguar se o fato gerador efetivamente ocorreu."
"E os meios de prova denotam que efetivamente não ocorreu o
improvável negócio jurídico por meio do qual o ex-marido doou à ex-esposa
a vultosa quantia de R$ 2.112.592,52."
(...)
"É imperativo o reconhecimento de que a prova produzida pela
apelada é tão boa quanto possível, para interpretar que a Fazenda não está
tributando o recebimento de doação, mas a declaração equivocada de
recebimento de valores." (grifei AC no 1016474-69.2020.8.26.0053 v.u. j.
de 08.10.2020 Rel. Des. JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR).
Imprescindível
a
declaração
de
inexigibilidade
tributária,
consubstancia no AIIM no 4.086.126-0, bem como os efeitos decorrentes da
declaração.
A r. sentença deve ser reformada.
b) Quanto aos danos morais.
Com o advento da Constituição Federal de 1.988, não há mais dúvidas
sobre a possibilidade de serem indenizados os danos morais (art. 5o, incisos V e X),
pois agasalhados os direitos subjetivos privados relativos à integridade moral.
Lesão moral não se confunde com incômodos, embaraços ou
transtornos, quando descabida reparação dessa natureza (AC no 125.009-5/1 - v.u. j.
de 09.06.03 - Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ; AC no 302.059.5/9 - v.u. j. de
26.05.03 e AC no 334.686.5/9 v.u. j. de 08.11.04 de que fui Relator).
Houve, inequivocamente, no caso dos autos, "... perturbação do
estado de felicidade, tristeza, desgosto" (JTJ/SP vol. 219/80), situação a gerar
ressarcimento.
Não se perca de vista, no entanto, orientação de MARIA HELENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071630-76.2019.8.26.0053 -Voto no
7
DINIZ segundo a qual:
"... na reparação do dano moral não há ressarcimento, já que é
praticamente impossível restaurar o bem lesado, que, via de regra, tem
caráter imaterial. O dano moral resulta, na maior parte das vezes, da
violação a um direito da personalidade: vida, integridade física, honra,
liberdade etc. Por conseguinte, não basta estipular que a reparação mede-se
pela extensão do dano. Os dois critérios que devem ser utilizados para a
fixação do dano moral são a compensação ao lesado e o desestímulo ao
lesante, inibindo comportamentos lesivos. Inserem-se neste contexto fatores
subjetivos e objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, com a análise do
grau da culpa do lesante, de eventual participação do lesado no evento
danoso, da situação econômica das partes e da proporcionalidade ao
proveito obtido com o ilícito. Em suma, a reparação do dano moral deve ter
em vista possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro
lado, exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a
'inibir comportamentos anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro
da sociedade', traduzindo-se em 'montante que represente advertência ao
lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o
evento lesivo'." ("Curso de Direito Civil Brasileiro" - Ed. Saraiva - 18a ed.
2.004 - p. 105).
Orienta a jurisprudência que "... a vítima de lesão a direitos de
natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 5o, incisos V e X) deve
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitradas
segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser
inexpressiva." (RJTJ/SP vol. 137/187), como aqui decidido (AC no 206.452.5/2 v.u.
j. de 21.11.05 de que fui Relator).
Os transtornos experimentados pela autora ultrapassam os meros
dissabores da vida cotidiana. Ela teve seu nome inscrito no CADIN por débitos que
não deveriam ser exigidos, além da indevida inscrição de débito na dívida ativa e
protesto da CDA.
Como aqui se tem decidido:
"DANO MORAL Oriundo de inscrição ou manutenção indevida em
cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, que prescinde de prova,
configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria
ilicitude do fato Entendimento do STJ."
"QUANTUM Quantum indenizatório fixado na r. sentença 20 salários
mínimos Manutenção. Sentença de procedência mantida. Recurso não
provido." (grifei - AC no 1.012.274-24.2017.8.26.0053 v.u. j. de 05.02.20 Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071630-76.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Des. LEONEL COSTA).
"... é certo que o protesto indevido de títulos configura modalidade de
dano moral presumido ('in re ipsa'), que independe de prova específica do
dano, consoante jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de
Justiça..." (AC no 1047703-81.2019.8.26.0053 v.u. j. de 17.07.2020 Rel.
Des. MARIA LAURA TAVARES).
Assim, comprovado, inequivocamente, o dano moral.
A
inscrição irregular do nome da autora em cadastro de inadimplentes, por si só, gera
dano moral.
Nesse sentido: AC no 1.0272.65-82.2017.8.26.0577
v.u. j. de
05.05.20

Rela.
Desa.
TERESA
RAMOS
MARQUES
e
AC
no
1.041.304-86.2015.8.26.0114 v.u. j. de 08.06.20 Rela. Desa. ANA LIARTE,
dentre inúmeros outros.
Daí ser devida a indenização por dano moral, no valor ora fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de acordo com o princípio da razoabilidade e em
consonância com os montantes fixados nos precedentes mencionados.
c) Dos honorários.
Como ensina YUSSEF SAID CAHALI:
"Não é necessário, pois, a tenção, o engalfinhar-se (l ́accapigliarsi)
das partes, e que mal poderia fingir-se no juízo da contumácia; e mesmo a
resistência, que é pressuposto de fato da lide, deve entender-se em sentido
limitado: "che si sia resa necessaria la lite par parte del vinto". Pode, assim,
sucumbir não só o contumaz, como, também, aquele que, comparecendo a
juízo, em lugar de contestar, se entrega (reconhece o pedido), como se
costuma dizer. E mesmo o reconhecimento da demanda adversária não exime
da sucumbência, se não é efetivo e tempestivo, como aquele que faz a lide
tornar-se inútil, pois, neste caso, remanesce qualquer relação de causalidade
entre o demandado e a lide, a determinar a sucumbência como fundamento
da condenação nas despesas." (...) "A justificação para o princípio da
sucumbência é uniforme entre os autores: aquele que se pretende necessitado
da tutela jurisdicional, se não é atendido senão recorrendo às vias judiciais,
não deve suportar um sacrifício econômico (que, segundo a clássica
proposição, diminuiria o valor do direito reconhecido); "à sentença cabe
prover para que o direito do vencedor não saia diminuído de um processo em
que foi proclamada a sua razão". (...) "Segundo Carnelutti (um dos corifeus
da doutrina), o princípio da causalidade responde justamente a um princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071630-76.2019.8.26.0053 -Voto no
9
da justiça distributiva e a um princípio de higiene social. De um lado, é justo
que aquele que tenha feito necessário o serviço público da administração da
Justiça lhe suporte a carga; e, de outro lado, é oportuno, pois a previsão
deste encargo reage a uma contenção no sentido de se fazer o cidadão mais
cauteloso: "cosi la responsabilità della parte, che ha dato causa al processo,
per le spese (...) rientra nell' ampia nozione del rischio processuale".
("Honorários Advocatícios" Editora Revista dos Tribunais 2a Ed. p. 35 e 38).
Prevalece o princípio da causalidade, pois:
"Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade:
devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo." (STJ
REsp no 664.475 Rel. Min. TEORI ZAVASCKI j. 03.05.05, deram
provimento, v.u., DJU 16.05.05, p. 253).
Por eles responde quem, objetivamente, deu causa à demanda, como
aqui se tem julgado (AC no 994.08.146.856-6
v.u. j. de 10.05.10; AC no
0.007.364-79.2010.8.26.0161
v.u. j. de 16.05.11 e AI no 2.032.011-
97.2013.8.26.0000
v.u. j. de 27.01.14 de que fui Relator; AC no
1503947-58.2014.8.26.0014 v.u. j. de 29.05.17 Rel. Des. OSWALDO LUIZ
PALU).
Autora constituiu advogado para ver declarada a inexigibilidade do
imposto equivocadamente dela cobrado, máxime quando em defesa administrativa já
havia demonstrado o equívoco na Declaração de Imposto de Renda, cabendo à FESP,
portanto, arcar com honorários de advogado, razoavelmente fixados (fl. 190), à luz
dos parâmetros legais (art. 85, § 3o do CPC).
Por fim, os honorários recursais, nos termos do art. 85 § 11 do CPC,
são fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
3.
Dou provimento, em parte, ao recurso.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)